Tribunal: STF
Processo: Rcl 82372
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Thales Guimarães de Carvalho e Outra contra decisão proferida pelo Presidente da 6ª Turma Recursal do Estado do Ceará (Processo 3000065-51.2021.8.06.0167), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE ao inviabilizar o trâmite do Agravo em Recurso Extraordinário. 



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O presente feito tem origem em demanda ajuizada perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Sobral/CE, em 26/04/2021, registrada sob o nº 3000065- 51.2021.8.06.0167, na qual a parte ora reclamante foi condenada ao pagamento de indenização por supostos danos morais decorrentes de alegado erro cartorário. 



    Após a prolação da sentença, datada de 10/10/2022, a parte vencida interpôs Recurso Inominado em 14/11/2022, efetuando o recolhimento das custas recursais com base no valor da condenação líquida (R$ 3.000,00), conforme previsão do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, entendimento pacificado na jurisprudência ordinária e em consonância com a ausência de norma expressa em sentido diverso no microssistema dos Juizados Especiais. 



    Contudo, em 14/12/2022, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Ceará, ao analisar a regularidade do preparo, afastou a aplicação subsidiária do CPC e entendeu que o valor do preparo deveria corresponder ao valor atribuído à causa (R$ 20.000,00), com fundamento no Enunciado nº 80 do FONAJE e na Resolução nº 23/2019 do TJCE, declarando deserto o recurso e negando-lhe conhecimento. 



    Inconformada, a parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário em 16/01/2023, visando à preservação da autoridade da legislação federal e da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Para o recorrente, a aplicação da Resolução nº 23/2019 do TJCE, em conjunto com o Enunciado nº 80 do FONAJE, em detrimento das disposições do CPC/2015, configura lesão direta ao pacto federativo, porquanto cria restrição indevida ao regime recursal uniforme nacional, afrontando a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF/88). Tal conflito normativo compromete a segurança jurídica, impede o regular exercício do direito de defesa da parte recorrente e consubstancia violação ao princípio da supremacia da Constituição. 



    Entretanto, por decisão da Presidência da Turma Recursal, datada de 22/03/2023, foi negado seguimento ao RE, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada quanto à repercussão geral.



    Contra essa decisão, foi interposto, em 05/04/2023, Agravo em Recurso Extraordinário, nos moldes do art. 1.042 do CPC/2015, no qual se apresentou de modo claro e fundamentado a controvérsia constitucional e o conflito federativo instaurado pela aplicação de norma estadual em detrimento da legislação processual federal. 



    Contudo, em 09/05/2023, a Presidência da 6ª Turma Recursal indeferiu liminarmente o processamento do agravo, sob a justificativa de “erro grosseiro” na via eleita, impedindo o regular encaminhamento do recurso ao Supremo Tribunal Federal e, com isso, obstando o exercício pleno da jurisdição constitucional. 



    Apesar da pendência do agravo, foi lavrada, em 10/06/2025, certidão de trânsito em julgado, desconsiderando que o recurso constitucional sequer havia sido submetido ao seu órgão natural.



    Diante desse quadro, é imprescindível o processamento da presente Reclamação Constitucional, a fim de que se restaure a autoridade da jurisdição suprema, se anule a certidão de trânsito indevidamente expedida e se determine o regular encaminhamento do Agravo ao Supremo Tribunal Federal, com base nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal e 988, I, do CPC/2015.”



    Ao final, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, com a consequente suspensão da execução de 1º grau, a anulação da certidão de trânsito em julgado lavrada nos autos originários, e, enfim, a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta Corte, com o regular prosseguimento da via recursal excepcional”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita em favor dos Reclamantes, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 10/06/2025 (eDoc. 4, fl. 344), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 24/07/2025.



    É firme o entendimento da CORTE no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 19/11/2021; e RCL 72.524 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025).



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente